Tribunal: TJMT
Processo: 1002397-79.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002397-79.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M. P. GONCALVES - TRANSPORTES - CNPJ: 07.472.226/0001-34 (EMBARGANTE), SILVIO CESAR GONCALVES DICKEL - CPF: 067.968.231-76 (ADVOGADO), MATHEUS PEREIRA MARINS - CPF: 050.977.841-03 (ADVOGADO), M. P. GONCALVES - TRANSPORTES - CNPJ: 07.472.226/0001-34 (EMBARGADO), SILVIO CESAR GONCALVES DICKEL - CPF: 067.968.231-76 (ADVOGADO), MATHEUS PEREIRA MARINS - CPF: 050.977.841-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARCOS PIRES GONCALVES - CPF: 846.174.891-34 (EMBARGANTE), MARCOS PIRES GONCALVES - CPF: 846.174.891-34 (EMBARGADO), M. P. GONCALVES - TRANSPORTES - CNPJ: 07.472.226/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RELAÇÃO À INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, decide a questão à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da não aplicação da modulação dos efeitos da decisão em relação à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo artigo 100, da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto (Id. 186867167).

Assegura que, o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não se pronunciou a respeito da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 4411/MG, bem como pelo Órgão Especial deste Tribunal na ação direta de inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões de Marcos Pires Gonçalves (Id. 191047669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) — INADMISSIBILIDADE — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA.

No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no

2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
”. Logo, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

Recurso não provido. (
Id. 186867167).

Começo por pontuar que está explícito no acórdão embargado que, a Câmara decidiu a questão acerca da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 2908/SE, bem como da Tese de Repercussão Geral (Tema no 16), conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...] O Supremo Tribunal Federal, no ano de 2017, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16) em relação à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN: “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017). [sem negrito no original].

E no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu “
modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Por outro lado, no julgamento concluído em 11 de outubro de 2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe.

[...]

Opostos embargos de declaração com fundamento de que, o acórdão incorreu em omissão, visto que não analisou a modulação dos efeitos, estes foram rejeitados [...].

Portanto, na ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE não houve a modulação dos efeitos da decisão. [...]. (Acórdão embargado, Id. 186867167 – fls. 4/6). [com itálico no original]

Quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que atribuiu a ela efeitos prospectivos, a partir do julgamento do mérito ocorrido em 1o de setembro de 2020, ressalvados os processos administrativos e judiciais em curso até a referida data, bem como os fatos geradores anteriores àquela data em que não houve pagamento do tributo (STF, Tribunal Pleno, ADI 4411/MG ED, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, julgamento em 13 de abril de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 3 de agosto de 2023), a sua aplicação limita-se aos dispositivos da Lei do Estado de Minas Gerais no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, os quais foram declarados inconstitucionais.

Relativamente à ação direta de inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, em curso no Órgão Especial deste Tribunal, não se desconhece que, no julgamento do mérito, ocorrido em 14 de outubro de 2021, houve a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado do acórdão, que teria ocorrido em 16 de agosto de 2023.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal do Ministro Relator, julgou procedente, em parte, o pedido posto na reclamação proposta por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT contra referido acórdão do Órgão Especial para “
cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245
” (STF, decisão monocrática, Rcl 61136/MT, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em
27 de setembro de 2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
28 de setembro de 2023
).

É este, no essencial, o fundamento da decisão:

[...]
Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso ‘para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso’. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal
.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. [...]. [sem negrito no original]

No caso, a decisão transcrita acima está a se referir ao julgamento do Supremo Tribunal Federal nos segundos embargos de declaração opostos nos embargos de divergência no 1179245/MT, que afastou a pretensão do Estado de Mato Grosso consistente na modulação dos efeitos da decisão, com efeitos
ex nunc
, em relação à declaração de ilegitimidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982.

Portanto, a Câmara decidiu a questão em sintonia com o entendimento do Tribunal Mais Alto acerca da não modulação nos casos que tratam da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024